Tribunal: STF
Processo: PPE 1070
Classe: PPE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de representação pela prisão cautelar para fins de extradição formulada pelo Governo da Argentina, por via diplomática, em desfavor de Jhon Fredy Betancourt Largo, de nacionalidade colombiana. Conforme consta na documentação anexa, o Escritório da Interpol em Buenos Aires o incluiu na Difusão Vermelha A-7586/9-2022, para que responda pela suposta prática dos crimes de usura e associação criminosa mediante violência.



    Segundo consta,



    De acordo com as autoridades argentinas, JHON FREDY BETANCOURT LARGO, pelo menos de 23 de março de 2017 a 22 de novembro de 2018, aproveitando-se da situação de necessidade das vítimas, ofereceu, de forma reiterada, com o auxílio de comparsas, empréstimos de dinheiro, em espécie, com juros usurários, desproporcionais, na modalidade cobrança dia a dia ou gota a gota sem formalidade nem respaldo financeiro aparente e, em algumas ocasiões, fazendo uso de procedimento coercitivo, mediante o uso da violência, para proceder à cobrança daquelas pessoas que atrasavam no pagamento dos empréstimos; o que aconteceu em Mar dei Plata, Argentina.



    Mediante ordem judicial, a Polícia Federal Argentina apreendeu diversos elementos na residência do investigado, entre eles dinheiro em espécie e arma de fogo, além de diversas anotações sobre as cobranças ilegais.



    Consta, assim, na Difusão Vermelha A-7586/9-2022 que:a)JHON FREDY BETANCOURT LARGO é procurado(a) para o cumprimento de pena na Argentina pelo(s) crime(s) de usura e associação criminosa, para os quais são atribuídos a pena máxima, na Argentina, de 10 (dez) anos de prisão; b) contra o procurado foi expedida a ordem de prisão de número FMP 4311/2017/TO2, de 04.05.2022, pelo Tribunal Oral no Criminal Federal de Mar dei Plata, Argentina ; e) A Argentina dá garantias de que a extradição de JHON FREDY BETANCOURT LARGO será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis. (fls. 3/4)



    Decretada a prisão cautelar, o mandado foi cumprido em 30/11/2022.



    Decorrido o prazo legal para o ajuizamento da extradição, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela realização de consulta ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Ministério das Relações Exteriores acerca de eventual formalização do pedido por parte do Estado requerente, sendo que, em caso negativo, o extraditando deveria ser colocado em liberdade (doc. eletrônico 39). 



    O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que, de fato, o Estado requerente não ajuizou o pedido extradicional (doc. eletrônico 44).



    É o breve relatório. Decido.



    Consoante o art. 84, § 4º da Lei 13.445/2017, "na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando". 



    Já o § 5º do mesmo diploma legal dispõe que "caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no § 4º, o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato sem que a extradição tenha sido devidamente requerida" (grifei).



    No caso, constata-se que, mesmo cientificado da prisão do extraditando, o Estado requerente não observou o prazo de 60 dias acima aludido, razão pela qual deve ser revogada a prisão para fins de extradição, não se admitindo novas medidas restritivas enquanto não ajuizado o pedido de extradição.



    Em face do exposto, revogo a prisão preventiva de Jhon Fredy Betancourt Largo. 



    Expeça-se alvará de soltura.



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator